Tribunal: TJES
Processo: 5000684-85.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-85.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: PATRICIA PEREIRA DIAS LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000684-85.2024.8.08.0069.

RECORRENTE:
RENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

RECORRIDO:
PATRICIA PEREIRA DIAS LOPES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e pedido de liminar ajuizada por PATRICIA PEREIRA DIAS LOPES em face de RENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora
sustenta que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, referente a contratos celebrados no ano de 1996. As dívidas cobradas pela Requerente são decorrentes de inadimplemento com taxas de manutenção de jazigo de alvenaria no cemitério particular, localizado em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Desse modo, sustenta pela inexistência do débito e requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais para:

a) CONCEDER
TUTELA DE URGÊNCIA
para que o Requerido, no prazo de 05 dias, promova a baixa negativação do nome da autora referente às dívidas descritas no ID 41776509, sob pena de fixação de multa diária em R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00.

b) DECLARAR INEXISTENTE os débitos oriundos dos contratos de ID 38573205.

c) CONDENAR o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8962209, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a regularidade do contrato, bem como alega ausência de danos morais, e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrida é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrente é a fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Assim, consoante alegação do recorrente sobre ausência de falha na prestação de serviço, sob justificativa de regularidade do contrato, logo o não pagamento das tarifas levaram a negativação do nome da parte autora, vejo que a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos que a recorrida tenha firmado um novo acordo/contrato, nem mesmo outros elementos necessários para a comunicar a recorrida sobre o débito e a negativação
.

Além disso, em sentença, o juiz sentenciante relata:

Ademais, na cláusula VII consta que “
no caso de perda dos direitos, qualquer que seja o motivo, se já houver sido feito sepultamento, os despojos após 4 (quatro) anos, serão exumados e transportados para o ossário geral
”.

Assim, considerando o lapso temporal entre a assinatura do contrato (1996) e as negativações, que só ocorreram no ano de 2024, entendo que, com a ausência de pagamento pelo prazo de 01 ano (clausula V), o contrato estaria rescindido, de modo que as negativações efetuadas devem ser consideradas indevidas.

Diante disso, vislumbro falha na prestação de serviço e dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, verifico que a indenização a título de danos morais pugnada pela recorrida, funda-se na negativação do seu nome, comprovando que foi prejudicada. Logo, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe. Assim, a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$5.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)